Tribunal: TJDFT
Processo: 0705460-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. IMPUGNAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DA MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. TEMA 677 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
1. Ao apreciar o Tema 677, o STJ firmou o seguinte entendimento: “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial”.
2. No caso concreto, considerando que a parte executada depositou o valor apontado como devido à época, mas impugnou os valores exigidos e persistiu na discussão do débito, impedindo o levantamento da quantia depositada, devem incidir juros de mora e atualização monetária, nos exatos parâmetros fixados pelo título judicial, até a efetiva liberação do valor ao credor, deduzindo-se o saldo encontrado na conta judicial na data do levantamento pelo credor.
3. Igualmente, não tendo o devedor efetuado o pagamento voluntário da dívida, devem incidir a multa e os honorários advocatícios de 10% sobre o saldo devedor exigido pelo credor.
4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.